Tribunal: STF
Processo: ADI 460
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-12
Data de publicação: 1991-04-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE : A MEDIDA CAUTELAR
NELA DEFERIDA, ADEQUADA A NATUREZA DO PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE
ABSTRATO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS, TEM POR CONTEUDO A
SUSPENSÃO DA EFICACIA DA REGRA JURÍDICA QUESTIONADA, NÃO, DE ATOS
CONCRETOS DE EXECUÇÃO DELA; POR OUTRO LADO, OS EFEITOS DO PROVIMENTO
CAUTELAR CIRCUNSCREVEM-SE AOS ATOS NORMATIVOS OBJETO DA AÇÃO DIRETA,
SEM FORÇA PARA INIBIR A APLICAÇÃO DE OUTROS, AINDA QUE EVENTUALMENTE
EIVADOS DO MESMO VÍCIO ARGUIDO.